Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715766-19.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EMBARGADO: MARCOS AURELIO DE BRITO D E S P A C H O SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS – EIRELI e MARCOS AURÉLIO DE BRITO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 26810517. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator